Tribunal: TJES
Processo: 5010155-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010155-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: PABLO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). POLICIAL PENAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.061/2023. CRIAÇÃO DA CORREGEDORIA DA POLÍCIA PENAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DA SEJUS (DECRETO Nº 5.748-R/2024). HIERARQUIA DAS NORMAS. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender Processo Administrativo Disciplinar (PAD) movido em face de Policial Penal.

2. O PAD tramitou perante a Corregedoria da SEJUS, mesmo após a edição da Lei Complementar nº 1.061/2023, que atribuiu competência disciplinar à Corregedoria da Polícia Penal.

3. O Estado sustenta a regularidade com base no art. 9º, I, IV e IX do Decreto nº 5.748-R/2024, alegando competência extraordinária bem como a ausência de prejuízo e a possibilidade de convalidação dos atos instrutórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em verificar se estão presentes os requisitos para a suspensão liminar do PAD, diante do conflito aparente entre a competência extraordinária prevista em Decreto e a atribuição exclusiva conferida por Lei Complementar à Corregedoria da Polícia Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Em sede de cognição sumária, verifica-se a relevância das alegações apresentadas pelo Agravado, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual nº 1.061/2023 estabeleceu competência específica para a apuração de infrações de policiais penais, sobrepondo-se, em tese, às disposições do Decreto regulamentar invocado pelo Estado. 6. O perigo de dano resta evidenciado, considerando que o PAD encontra-se em fase final, com recomendação de demissão, o que poderia acarretar prejuízos irreparáveis ao servidor caso o procedimento seja posteriormente declarado nulo. 7. A suspensão do trâmite administrativo é medida de cautela que visa preservar a legalidade e o devido processo legal, sem prejuízo à Administração, pois não impede a retomada futura caso reconhecida a regularidade.

IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Afigura-se plausível, em juízo sumário de cognição, a tese de vício de incompetência para processamento de PAD, dada a superveniência de Lei Complementar instituindo competência privativa à Corregedoria da Polícia Penal para apuração de infrações disciplinares, afastando a legitimidade da Secretaria de Justiça para prosseguir com o feito, prevalecendo a norma legal sobre disposição de Decreto regulamentar. 2. A dúvida fundada sobre a higidez da competência processante, aliada à iminência de decisão final com recomendação de demissão, configura risco de dano grave e de difícil reparação ao servidor, justificando a intervenção judicial preventiva, com a suspensão do trâmite do processo administrativo disciplinar.

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Estadual nº 1.061/2023, arts. 13 e 43; CPC, art. 1.010.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 5004075-93.2022.8.08.0012, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, DJe 12/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5009962-53.2025.8.08.0012, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por PABLO PEREIRA DE SOUZA, para suspender o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2023-X6ZCJ.

Ao proferir a decisão impugnada, o Magistrado de primeiro grau entendeu, em sede de cognição sumária, pela existência de provável vício de nulidade no referido procedimento, ao fundamento de que, após a criação da Polícia Penal do Espírito Santo pela Lei Complementar Estadual nº 1.061/2023, o PAD em desfavor do Agravado, que é policial penal, deveria ter sido imediatamente remetido à Corregedoria da Polícia Penal (CPPES), mas permaneceu tramitando perante a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (CORSEJ).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese,
(a)
a regularidade do procedimento administrativo e a competência da Corregedoria da SEJUS, notadamente com base no que dispõe o Decreto Estadual nº 5748-R/2024
; (b)
que os atos instrutórios podem ser aproveitados pela autoridade competente para o julgamento, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 14490052, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010155-07.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 18/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 5009962-53.2025.8.08.0012, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por PABLO PEREIRA DE SOUZA, para suspender o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 2023-X6ZCJ.

Ao proferir a decisão impugnada, o Magistrado de primeiro grau entendeu, em sede de cognição sumária, pela existência de provável vício de nulidade no referido procedimento, ao fundamento de que, após a criação da Polícia Penal do Espírito Santo pela Lei Complementar Estadual nº 1.061/2023, o PAD em desfavor do Agravado, que é policial penal, deveria ter sido imediatamente remetido à Corregedoria da Polícia Penal (CPPES), mas permaneceu tramitando perante a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (CORSEJ).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, (a) a regularidade do procedimento administrativo e a competência da Corregedoria da SEJUS, notadamente com base no que dispõe o Decreto Estadual nº 5748-R/2024; (b) que os atos instrutórios podem ser aproveitados pela autoridade competente para o julgamento, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief.

O Agravado apresentou as contrarrazões recursais id 14490052, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

*

A SRA. ADVOGADA RAFAELA REISEN DE OLIVEIRA:-

Boa tarde, Excelentíssima Presidente dessa Egrégia Corte, Dra. Janete Simões. Boa tarde, Excelentíssimo Senhor Desembargador Alexandre Puppim, no qual eu cumprimento todos os demais desembargadores.

Vamos fazer aqui uma sustentação oral de uma forma bem objetiva, no sentido de que nós estamos aqui requerendo a manutenção da medida liminar concedida pelo juízo de primeiro grau, que suspendeu a tramitação do processo administrativo disciplinar da SEJUS. por estar tramitando perante uma autoridade absolutamente incompetente, violando consideravelmente a lei complementar que rege a Polícia Penal do Estado do Espírito Santo.

Estamos tratando aqui de um servidor policial penal com mais de 16 anos de carreira no serviço público, com uma lista extensa de cargos de confiança, sobretudo como diretor de unidade prisional.

Ao tratarmos das ilegalidades aqui presentes, podemos constatar que a Lei Complementar nº 1.061, de 2023, precisamente no artigo 13, inciso I, a lei que trata da criação da Polícia Penal no Estado do Espírito Santo, atribuiu exclusivamente à Corregedoria da Polícia Penal a apuração das faltas disciplinares dos policiais penais.

O que tem acontecido na prática? Atualmente temos duas corregedorias para apurar os processos disciplinares. Uma corregedoria na Secretaria de Estado da Justiça e uma corregedoria na Polícia Penal.

O que ficou decidido que todos os servidores efetivos, eles seriam efetivamente transportados os seus processos para a corregedoria da Polícia Penal. De uma forma inexplicável, o presente servidor foi excluído dessa remoção ao processo, e o processo dele permaneceu sendo julgado pela Corregedoria da SEJUS.

Ou seja, durante todo o trâmite processual, a comissão era absolutamente incompetente, praticando atos instrutórios, relatório final e, sobretudo, um relatório final com uma penalidade completamente desproporcional de demissão, que não foi provado nos autos e imputado ao servidor. Sabemos que o próprio Tribunal de Justiça, o Egrégio Tribunal, quando atua em relação às decisões administrativas, não adentramos ao mérito, mas sim ao controle de possíveis arbitrariedades cometidas pela administração, a partir de um exame de eventual desproporcionalidade da sanção imposta e a decisão contrária para as provas colhidas nos autos.

Ou seja, Excelência, aqui não se trata de um mérito vício formal, se trata de uma nulidade absoluta, onde um processo ele tramitou dentro de uma corregedoria absolutamente incompetente. Por que a liminar foi concedida em sede de primeiro grau? Porque ficou comprovada a probabilidade do direito. A probabilidade do direito seria o quê? A inequívoca apuração do processo disciplinar perante a corregedoria da polícia penal.

Ou seja, a comissão que atuou neste processo administrativo estava eivada de ilegalidade, todos os depoimentos são potencialmente nulos, e a permanência desse processo numa corregedoria da qual não havia atribuição é irregular.

Em relação ao outro requisito fundamental para a concessão da liminar, é o perigo de dano e grave irreversível mudança na decisão, ou seja, o processo estava na fase final, estava com relatório de demissão.

Sendo assim, essa demissão acarretaria ao servidor a perda da remuneração, a subsistência familiar, o prejuízo à imagem, uma marca irreversível em sua carreira, sobretudo que atualmente ele atua como assessor do governador do Estado, em relação a um outro cargo de uma grande importância, de bastante responsabilidade. E, para o Estado, a manutenção dessa medida liminar não há risco algum. Por quê? Porque o processo, os prazos prescricionais deste processo ficam suspensos. A medida é totalmente reversível e, sobretudo, não há nenhum tipo de gasto para a administração pública.

O agravo interposto pelo Estado do Espírito Santo, ele repete integralmente os fundamentos da contestação e ele não contesta nenhum requisito legal que foi apresentado para a manutenção da liminar. Ou seja, manter essa liminar é uma medida de legalidade para evitar danos irreversíveis ao servidor. Uma vez que ela é juridicamente correta, ela é proporcional, ela é necessária e protetiva ao interesse público.

Concluindo, excelências, o que a gente requer é a manutenção integral dessa medida liminar, com o não provimento do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, uma vez que aqui estamos garantindo os princípios da administração pública e, sobretudo, as garantias legais do servidor público.

Obrigada.

*

RE
TO
RNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM (RELATOR):-

Presidente, saúdo a ilustre advogada, e diante de alguns pontos aqui colacionados frente à minha minuta, peço o retorno dos autos.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 02/12/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida nos autos do Procedimento Comum Cível ajuizado por PABLO PEREIRA DE SOUZA, que deferiu tutela de urgência para suspender, de imediato, o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar nº 2023-X6ZCJ, instaurado pela Portaria nº 678-S, de 16 de junho de 2023, no que diz respeito ao referido servidor, até ulterior deliberação do Juízo.

Ao proferir a decisão impugnada, o Magistrado de primeiro grau entendeu, em sede de cognição sumária, pela existência de provável vício de nulidade no referido procedimento, ao fundamento de que, após a criação da Polícia Penal do Espírito Santo pela Lei Complementar Estadual nº 1.061/2023, o PAD em desfavor do Agravado, que é policial penal, deveria ter sido imediatamente remetido à Corregedoria da Polícia Penal (CPPES), mas permaneceu tramitando perante a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (CORSEJ).

Em suas razões recursais, o Agravante pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. No mérito, alega, em síntese, (a) a regularidade do procedimento administrativo e a competência da Corregedoria da SEJUS, notadamente com base no que dispõe o Decreto Estadual nº 5748-R/2024; (b) que os atos instrutórios podem ser aproveitados pela autoridade competente para o julgamento, em observância ao princípio do
pas

de

nullité

sans

grief.

PRELIMINAR

De início, extrai-se dos autos que o Agravado suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não atacariam especificamente os fundamentos da decisão impugnada e além de reproduzir fundamentos já explicitados na contestação.

Em que pese a alegação, da leitura da peça recursal (ID 14484354), depreende-se que o Agravante, embora repise argumentos já apresentados, impugnou os fundamentos da decisão, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, o que atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a

jurispr
u
d
ê
nc
i
a

d
o

S
T
J

e sta b e l e c e

q
u
e

a

r e p r o d uç ã o

d
e

fu n da m e n t o s

d
a

ini
c
i
a
l

o
u

d
a

c
on
testaç
ã
o

e
m

r
a
z
õe
s

re
c
u
rsai
s

n
ã
o

v
i
o
l
a

o

p r i n c í p i o

d
a

di
a
l
etici
d
a
de
,

d
e
s
d
e

q
u
e

haj
a

impug
naç
ã
o

especí
f
i
c
a

aos

f
und
amen
to
s

d
a

se
nt
ença
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040759320228080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Dje 12/02/2025).

No caso vertente, os argumentos apresentam-se, no contexto dos autos, suficientes para contrapor a fundamentação da decisão e permitir o exercício do contraditório, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Depreende-se do presente feito que o Agravado é Policial Penal, integrante do quadro efetivo estadual, e, quando ocupante do cargo de Diretor de Unidade Penitenciária, passou a responder a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pela Portaria nº 678-S, de 16 de junho de 2023, que tramitou perante a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS).

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.061, de 18 de dezembro de 2023, foi instituída a Polícia Penal do Espírito Santo, criando-se estrutura própria, inclusive a Corregedoria da Polícia Penal (CPPES), com atribuição para apurar infrações disciplinares de seus servidores, incluindo aqueles ocupantes funções gratificadas e cargos comissionados (como o de Diretor Penitenciário), que foram transferidas para a esfera da Polícia Penal, por expressa disposição legislativa.

Assim preconiza o referido diploma legal:

Art. 13. À Corregedoria da Polícia Penal - CPP compete:

I - apurar as responsabilidades do policial penal por infração disciplinar praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo;

Art. 43. Ficam transferidos da SEJUS para a PPES os cargos comissionados e funções gratificadas constantes do Anexo I, que integra esta Lei Complementar.

Neste passo, o art. 13, inciso I, da referida Lei Complementar motivou a redistribuição, por ato de ofício na esfera administrativa, dos procedimentos disciplinares para a nova estrutura correcional.

Não obstante a existência de ato administrativo determinando a remessa dos autos — inclusive com a edição da Portaria nº 639-S/2024 listando processos a serem enviados —, o PAD do Agravado permaneceu tramitando na Corregedoria da SEJUS. E após a realização de toda a instrução, foi proferido Relatório Final com orientação pela pena de demissão.

Com efeito, o Agravante defende a legalidade do trâmite perante a Corregedoria da SEJUS invocando expressamente o art. 9º, incisos I, IV e IX, do Decreto nº 5.748-R/2024, ao argumento de que tais dispositivos autorizam a CORSEJ a atuar quando houver prejuízo a interesses da Secretaria e, notadamente, em caráter extraordinário nos feitos envolvendo policiais penais, quando verificada a inviabilidade de processamento no âmbito da própria Polícia Penal ou envolvimento conjunto de servidores.

Entretanto, a tese do Agravante, amparada no referido Decreto nº 5748-R/2024, aparenta confrontar-se com o princípio da hierarquia das normas.

Isto porque, em uma análise perfunctória, a Lei Complementar que define a competência da Corregedoria da Polícia Penal parece prevalecer sobre disposição de Decreto que visa manter a competência na Secretaria de Justiça, conferindo relevância à alegação de vício de competência na condução do feito.

Ademais, o argumento estatal de aplicação do princípio
pa
s

d
e

n
u
ll
i
t
é

san
s

grie
f

e da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios deve ser analisado com cautela neste momento processual.

Tratando-se de processo disciplinar com indicação de pena de elevada gravidade (demissão), a garantia do devido processo legal inclui o direito de ser processado pela autoridade competente designada em lei, sob pena de nulidade que dificilmente seria reparada após a efetivação do desligamento do servidor.

O perigo de dano (
periculum

in

mora
), portanto, milita em favor do Agravado.

A continuidade de um processo administrativo conduzido por autoridade cuja competência é questionável, prestes a resultar na demissão do servidor, impõe risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada na perda do cargo e da remuneração de natureza alimentar.

Por outro lado, a suspensão temporária do PAD não acarreta prejuízo irreversível à Administração, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva permanece suspensa ou interrompida enquanto pendente a discussão judicial, resguardando-se o interesse público na apuração dos fatos.

Dessa forma, sem adentrar no mérito administrativo ou na comprovação efetiva da infração — o que é vedado ao Judiciário —, a intervenção se justifica estritamente para assegurar a legalidade do procedimento e a observância das regras de competência fixadas na legislação de regência.

A prudência recomenda, portanto, a manutenção da suspensão do PAD até que a questão da competência seja dirimida com a profundidade necessária na instrução do processo de origem.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO:-

Acompanho.

*

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:

Acompanho.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010155-07.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: PABLO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo de instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão proferida nos autos do Procedimento Comum Cível ajuizado por PABLO PEREIRA DE SOUZA, que deferiu tutela de urgência para suspender, de imediato, o trâmite do Processo Administrativo Disciplinar nº 2023-X6ZCJ, instaurado pela Portaria nº 678-S, de 16 de junho de 2023, no que diz respeito ao referido servidor, até ulterior deliberação do Juízo.

Ao proferir a decisão impugnada, o Magistrado de primeiro grau entendeu, em sede de cognição sumária, pela existência de provável vício de nulidade no referido procedimento, ao fundamento de que, após a criação da Polícia Penal do Espírito Santo pela Lei Complementar Estadual nº 1.061/2023, o PAD em desfavor do Agravado, que é policial penal, deveria ter sido imediatamente remetido à Corregedoria da Polícia Penal (CPPES), mas permaneceu tramitando perante a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (CORSEJ).

Em suas razões recursais, o Agravante
pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. N
o mérito
,
alega,
em síntese,
(a)
a regularidade do procedimento administrativo e a competência da Corregedoria da SEJUS, notadamente com base no que dispõe o Decreto Estadual nº 5748-R/2024
; (b)
que os atos instrutórios podem ser aproveitados pela autoridade competente para o julgamento, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

PRELIMINAR

De início, extrai-se dos autos que o Agravado suscita, em contrarrazões, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais não atacariam especificamente os fundamentos da decisão impugnada e além de reproduzir fundamentos já explicitados na contestação.

Em que pese a alegação, da leitura da peça recursal (ID 14484354), depreende-se que o Agravante, embora repise argumentos já apresentados, impugnou os fundamentos da decisão, apresentando as razões de fato e de direito pelas quais entende que o provimento judicial deve ser reformado, o que atende aos requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “
a jurisprudência do STJ estabelece que a reprodução de fundamentos da inicial ou da contestação em razões recursais não viola o princípio da dialeticidade, desde que haja impugnação específica aos fundamentos da sentença
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50040759320228080012, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Dje 12/02/2025).

No caso vertente, os argumentos apresentam-se, no contexto dos autos, suficientes para contrapor a fundamentação da decisão e permitir o exercício do contraditório, atendendo aos requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Depreende-se do presente feito que o
Agravado
é
Policial Penal,
integrante do quadro efetivo estadual,

e, quando ocupante do cargo de Diretor de Unidade Penitenciária,

passou a
responde
r
a
Processo Administrativo Disciplinar (PAD)
instaurado pela Portaria nº 678-S, de 16 de junho de 2023, que tramitou perante a Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS).

Ocorre que, com o advento da Lei Complementar Estadual nº 1.061, de 18 de dezembro de 2023, foi instituída a Polícia Penal do Espírito Santo, criando-se estrutura própria, inclusive a Corregedoria da Polícia Penal (CPPES), com atribuição para apurar infrações disciplinares de seus servidores,
incluindo aqueles ocupantes funções gratificadas
e cargos comissionados (como o de Diretor Penitenciário)
, que foram transferid
a
s para a esfera da Polícia Penal, por expressa disposição
legislativa
.

Assim preconiza o referido diploma legal:

Art. 13. À Corregedoria da Polícia Penal - CPP compete:

I - apurar as responsabilidades do policial penal por infração disciplinar praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo;

Art. 43.
Ficam transferidos da SEJUS para a PPES os cargos comissionados e funções gratificadas constantes do Anexo I, que integra esta Lei Complementar.

Neste passo, o
art. 13, inciso I, da referida Lei Complementar
motivou a

redistribuição,
por ato de ofício na esfera administrativa,
dos procedimentos disciplinares para a nova estrutura correcional.

Não obstante a existência de
ato
administrativo
determinando a remessa dos autos — inclusive com a edição da Portaria nº 639-S/2024 listando processos a serem enviados —, o PAD do Agravado permaneceu tramitando na Corregedoria da SEJUS.
E após

a realização
de toda a instrução,
foi proferido Relatório Final
com orientação
pela pena de demissão.

Com efeito, o
Agravante defende a legalidade do trâmite perante a Corregedoria da SEJUS invocando expressamente o art. 9º, incisos I, IV e IX, do Decreto nº 5.748-R/2024,
ao argumento de
que tais dispositivos autorizam a CORSEJ a atuar quando houver prejuízo a interesses da Secretaria e, notadamente, em caráter extraordinário nos feitos envolvendo policiais penais, quando verificada a inviabilidade de processamento no âmbito da própria Polícia Penal ou envolvimento conjunto de servidores.

Entretanto
, a tese do Agravante, amparada no
referido
Decreto nº 5748-R/2024,
aparenta
confronta
r
-se com
o princípio da
hierarquia das normas.

Isto porque, e
m uma análise perfunctória, a Lei Complementar que define a competência da Corregedoria da Polícia Penal parece prevalecer sobre disposição de Decreto que visa manter a competência na Secretaria de Justiça,
conferindo relevância à
alegação de vício de competência na condução do feito.

Ademais, o argumento estatal de aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
e da possibilidade de convalidação dos atos instrutórios deve ser analisado com cautela neste momento processual.

Tratando-se de processo disciplinar com
indicação
de pena
de elevada gravidade
(demissão), a garantia do devido processo legal inclui o direito de ser processado pela autoridade competente designada em lei, sob pena de nulidade que dificilmente seria reparada após a efetivação do desligamento do servidor.

O perigo de dano (
periculum in mora
), portanto, milita em favor do Agravado.

A continuidade de um processo administrativo conduzido por autoridade cuja competência é questionável, prestes a resultar na demissão do servidor, impõe risco de lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada na perda do cargo e da remuneração de natureza alimentar.

Por outro lado, a suspensão temporária do PAD não acarreta prejuízo irreversível à Administração, uma vez que a prescrição da pretensão punitiva permanece suspensa ou interrompida enquanto pendente a discussão judicial, resguardando-se o interesse público na apuração dos fatos.

Dessa forma, sem adentrar no mérito administrativo ou na comprovação efetiva da infração — o que é vedado ao Judiciário —, a intervenção se justifica estritamente para assegurar a legalidade do procedimento e a observância das regras de competência fixadas na legislação de regência.

A prudência recomenda, portanto, a manutenção da suspensão do PAD até que a questão da competência seja dirimida com a profundidade necessária na instrução do processo de origem.

Ante o exposto,
nego provime
n
to
ao recurso.